Tribunal: STF
Processo: RE 1410054
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração nos quais alega o embargante que o presente caso se adéqua ao Tema nº 1.397 da Gestão de Temas da Repercussão Geral. 



    Julgo ser o caso de acolher os embargos de declaração, a fim de, ao cabo, determinar a devolução dos autos ao Tribunal de Origem para a observância da sistemática da repercussão geral.



     Com efeito, a instância de origem assim decidiu a controvérsia:



    “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. EQUIPARAÇÃO. FORÇAS ARMADAS. ALÍQUOTA. CONTRIBUIÇÃO. TEMA 1177. STF. REPERCUSSÃO GERAL. DISTRITO FEDERAL. 



    1. A União tem competência para legislar sobre o estatuto funcional dos servidores militares do Distrito Federal, inclusive no tocante à previdência (art. 21, XVI, CF). 



    2. A pensão militar era regulada anteriormente pela Lei 3.765/1960, nada obstante, os militares distritais passaram também a ter regime jurídico próprio, instituído pela MP 2218/2001, posteriormente convertida na Lei 10.486/2002. 



    3. A Lei 10.486/2002 não dispunha sobre a contribuição devida pelos militares distritais, já que o caput do art. 36 foi vetado, inexistindo óbice para que o legislador federal promova alterações na contribuição devida pelos militares distritais, mesmo mediante equiparação com a alíquota aplicável aos militares das Forças Armadas, considerando, inclusive, que foi esse o argumento aplicado para o veto ao art. 36, caput, da Lei 10.486/2002, que elevou a alíquota então vigente para 7,5%. 



    4. As disposições da Lei n. 13.954/2019, pertinentes aos militares do Distrito Federal, foram editadas no devido exercício da competência preconizada no art. 21, XVI, da CF e, da mesma forma, vigente e regular a alteração realizada por essa lei no Decreto-lei n. 677/60 (que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados), pelo acréscimo do art. 24-C, que majora a alíquota da contribuição à previdência dos militares do Distrito Federal. 



    5. Inaplicável a tese firmada pelo STF, Tema 1177, em relação aos militares do Distrito Federal, porquanto a inconstitucionalidade do art. 24-C refere-se, tão somente, aos Estados, não alcançando o Distrito Federal, por ser detentor de tratamento constitucional diverso. 



    6. Negou-se provimento à apelação.”



    Oposto Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc. nº 12). 



    No recurso extraordinário (e-doc. nº 14), a parte recorrente, ora embargante, alegou violação ao art. 42, § 1º, da Constituição Federal. Defendeu a aplicação do Tema nº 1.177 da repercussão geral aos militares do Distrito Federal.



    Na decisão ora embargada, neguei seguimento ao referido recurso extraordinário para manter o entendimento adotado na origem, uma vez que era consentâneo com o desta Corte Suprema sobre a matéria.



     Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, reconheceu a repercussão geral da discussão relativa à “constitucionalidade da cobrança de contribuição de pensão militar devida pelos militares das Forças Armadas em relação aos pensionistas militares do Distrito Federal, com fundamento em Lei Federal (Lei nº 13.954/2019)”, matéria debatida nos presentes autos, sob o Tema nº 1.397 na Gestão de Temas da Repercussão Geral da Corte.



    Reitero, desse modo, ser o caso de devolução dos autos à Corte de origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. 



    Nesses termos, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão embargada e determinar o retorno dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.397). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente